Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-15.2019.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-15.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA DARC MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.620.371-11 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), J. C. M. D. S. - CPF: 093.726.661-22 (APELADO), E. S. M. D. S. - CPF: 093.727.041-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA RETIRADA DE ÁRVORE NA PISTA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA - ACIDENTE COM RESULTADO MORTE – ARRIMO DE FAMÍLIA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –
QUANTUN
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3.

Árvore que cai sobre a pista, ainda que em virtude de mau tempo, deixa de caracterizar força maior a partir do momento em que o obstáculo permanece na via pública por vários dias, apesar dos avisos recebidos pelos órgãos públicos locais.

4.

O dano material deve guardar correspondência com as provas apresentadas nos autos.

5.

A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica quanto ao dever do pensionamento dos filhos, pela perda do ente de quem se presume que receberia o sustento, na razão de 2/3 do salário que aquele recebia em vida.

6.

Configurado o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve
atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

7.

Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Joana Darc Moreira dos Santos, em nome próprio e representando seus filhos, J.C.M.D.S. e E.S.M.D.S., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o Apelante:
1)
ao pagamento de pensão aos autores menores, equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do falecimento do seu genitor, até que completem 21 anos de idade;
2)
ao pagamento de R$ 9.775,00 à convivente do falecido, a título de danos materiais, atinente ao perdimento da moto envolvida no acidente;
3)
ao pagamento da quantia de R$ 93.250,00 (noventa e três mil e duzentos e cinquenta reais) aos três autores, a título de indenização por danos morais, todos os valores citados acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (id.
91772993
).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, na hipótese, incidiria a excludente da força maior, posto o acidente ter decorrido da queda de uma árvore na via pública, em virtude de chuvas intensas, além do que teria havido a culpa do condutor, que pilotou sua moto à noite e debaixo de chuva, sujeitando-se, assim, à pouca visibilidade.

Não acatadas tais teses, requer seja reconhecida a culpa concorrente, a fim de que os valores condenatórios sejam reduzidos proporcionalmente às respectivas parcelas de culpa.

Pleiteia, ainda, sejam descontados os valores recebidos do Seguro DPVAT e excluída a condenação ao pagamento do valor equivalente à motocicleta utilizada no dia do acidente, visto que tal bem não teria se perdido e, tampouco, deteriorado.

Sustenta, também, que o valor arbitrado a título de dano moral acarretará enriquecimento sem causa aos autores, e que não há falar no pensionamento dos filhos menores, visto que o falecido percebia renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), que teria se convertido em pensão vitalícia à mãe daqueles.

Afirma, por fim, o dever de reforma do ato sentencial, no que tange aos consectários legais.

Em suas contrarrazões, os Apelados rebatem as teses recursais e pugnam pela manutenção da decisão invectivada (id.
91773002
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer do Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento parcial do Apelo, para determinar o abatimento do seguro DPVAT, bem como para à adequação dos juros e correção monetária ao julgamento repetitivo alusivo à espécie (id.
92140493
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se
de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Joana Darc Moreira dos Santos, em nome próprio e representando seus filhos, J.C.M.D.S. e E.S.M.D.S..

Ressai dos autos que Geraldo Ferreira da Silva, convivente e pai dos autores, respectivamente, foi vítima de um acidente automobilístico, em 11/11/2018, quando conduzia a motocicleta CG TITAN 160, Placa QCZ 1985, e se deparou com uma árvore caída na Rodovia, tomando praticamente as duas pistas de rolamento, vindo a colidir frontalmente e, por não resistir ao impacto, veio a óbito ainda no local.

Aduzindo que o falecido era arrimo da família, que trafegava respeitando a velocidade compatível com a legislação de trânsito vigente, e que, por outro lado, a administração pública teria sido omissa ao não retirar a citada árvore, que se encontrava na via pública há dois ou três dias, conforme asseguram os depoimentos testemunhais, os autores ingressaram com a presente ação indenizatória, pretendendo a reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) “
Ex positis
”, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na peça vestibular, ajuizada por JOANA D`ARC MOREIRA DOS SANTOS, JEAN CARLOS MOREIRA DA SILVA e ELEN SABRINE MOREIRA DA SILVA, para fins de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos:

a) Ao pagamento em conjunto de pensão mensal aos autores JEAN CARLOS MOREIRA DA SILVA e ELEN SABRINE MOREIRA DA SILVA, no importe correspondente a 2/3 do salário mínimo, devido desde a data do falecimento de Geraldo Ferreira da Silva (ocorrido em 11/11/2018), até a data em que os autores completarem 21 (vinte e um) anos de idade cada, sendo o saldo oriundo das prestações devidas acrescido de correção monetária (INPC) e juros moratórios, ambos a partir do falecimento (art. 398 do CC e Sum. 54 e 43, ambas do STJ);

Apenas para que reste claro, nos termos do que tem se entendido pela doutrina e jurisprudência, o importe de 2/3 será pago a ambos os autores de forma conjunta. Logo, não será o importe de 2/3 para cada autor, mas, sim, o importe de 2/3 para ambos.

b) Ao pagamento, em favor da autora JOANA D`ARC MOREIRA DOS SANTOS, do valor de R$ 9.775,00 (nove mil setecentos e setenta e cinco mil reais), correspondente ao valor da moto da marca Honda, Modelo CG Titan 160, Placa QCZ 1985, cor azul, avaliada, ao tempo da colisão (ano de 2018), à título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso (súmulas 43 e 54, ambas do STJ);

c) Ainda, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais) à título de danos morais em favor dos autores, com correção monetária desde data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, na forma do artigo 398 CC e Súmula 54 STJ.

Por fim, CONDENO a parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 08% (oito por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º e § 3º, II, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pagamento de custas e despesas processuais, a Fazenda Pública Estadual é isenta, tal como dispõe o art. 3º, da Lei n. 7.603/2001, com as alterações que adveio com a Lei n. 11.077/2020.

Sentença sujeita o reexame necessário, tal como dispõe o art. 496, I, do CPC, em razão de não constar o valor certo e líquido do proveito econômico obtido na causa, no entanto, sendo certo que o valor da causa que é superior a 500 (quinhentos) salários mínimos (parágrafo 3º, inciso II, do referido dispositivo), razão pela qual, não interposta apelação no prazo legal fica desde já determinada a remessa dos autos o E. TJMT.

INTIMEM-SE todos.

Publique. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.(...)”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, requerendo a reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, na hipótese, incidiria a excludente da força maior, posto o acidente ter decorrido da queda de uma árvore na via pública, em virtude de chuvas intensas, além do que teria havido a culpa do condutor, que pilotou sua moto à noite e debaixo de chuva, sujeitando-se, assim, à pouca visibilidade.

Não acatadas tais teses, requer seja reconhecida a culpa concorrente, a fim de que os valores condenatórios sejam reduzidos proporcionalmente às respectivas parcelas de culpa.

Pleiteia, ainda, sejam descontados os valores recebidos do Seguro DPVAT e excluída a condenação ao pagamento do valore equivalente à motocicleta utilizada no dia do acidente, visto que tal bem não teria se perdido e, tampouco, deteriorado.

Sustenta, também, que o valor arbitrado a título de dano moral acarretará enriquecimento sem causa aos autores, e que não há falar no pensionamento dos filhos menores, visto que o falecido percebia renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), que teria se convertido em pensão vitalícia à mãe daqueles.

Afirma, por fim, o dever de reforma do ato sentencial, no que tange aos consectários legais.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Por questão de logicidade, realizo o exame conjunto do Apelo e do Reexame Necessário da Sentença.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

In casu
, os autos revelam, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que a árvore em questão se encontrava na via pública há dois ou três dias, o que denota a negligência do Poder Público, ao postergar a adoção das providências tendentes a evitar a fatalidade aqui tratada.

Confira-se alguns trechos registrados na sentença que contêm aqueles instrumentos de prova:

“(...) No entanto, embora a queda árvore tenha decorrido de evento da natureza, no caso em comento é evidente a negligência do Estado que deixou a pista com o obstáculo por dias, comprometendo o rolamento e a segurança daqueles que se utilizavam da via, enquanto lhe cabia a manutenção do local.

No decorrer da instrução processual, foram inquiridas três testemunhas, entres estas o Policial Militar Ronilson Batista de Souza Dias, que em juízo afirmou que
na data dos fatos estava transitando na Rodovia com destino a Sinop/MT, tendo visualizado a árvore na pista e seguido viagem até seu destino, isto por volta das 12:00 horas,
ao passo que, por volta das 20:00 horas teve notícia do acidente e falecimento em virtude da colisão com referida árvore.

Quando indagado, afirmou que a árvore ocupava quase a totalidade da pista na Rodovia, restando apenas um pequeno espaço no lado direito da pista, sobre o período em que a árvore permaneceu caída na Rodovia, informou que:

“(...) a princípio ela já tava ali a dois dias, três dias, se eu não me engano (...)
ela já estava ali a um certo tempo, um certo tempo, poderia alguém ali, fazendeiro ou a prefeitura ter mandado com mais agilidade algum veículo pra retirar aquela arvore ali, porque eu fiquei sabendo né, que a arvore já estava a mais de um dia ali, e eu passei era meio dia pela árvore, ainda até comentei com meu sogro que estava comigo, que poderia causar algum acidente a noite, porque era uma pista escura sem iluminação(...)” (mídia em relatório de id. n. 43205674).

Apesar de estar de folga na data dos fatos, a
testemunha confirmou ser Policial Militar e, ao avistar a árvore, avisou o Batalhão Policial da árvore que ocupava a pista
, porém, somente no período da noite, após chegar em seu destino.

De igual modo a testemunha Cleiton Francisco Alves, em juízo, confirmou que na qualidade de Investigador de Polícia Civil, foi comunicado pela Policia Militar do acidente, tendo se deslocado até o local e constatado que:

“(...) período de chuva, tinha uma árvore caída ali, ocupava metade da pista, pra quem vinha sentido de Sinop pra cá, ela tava totalmente na metade daquela pista tombada uma arvore, e a moto estava entre as galhas dessa arvore caída no chão, e o corpo da vítima mais pra frente um pouco, o corpo dava pra ver que tinha quebradura, sangue (...)
aquela árvore estaria ali a algum tempo, mas não sei precisar quanto tempo
(...)” (mídia em relatório de id. n. 43205674).

A partir dessas premissas, não há olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde
pelas ações e omissões de seus agentes
, que deixaram de adotar as providências necessárias à retirada da árvore, caída em uma rodovia de sua responsabilidade, há mais de 2 dias, ocasionando a morte da vítima, tal como reconhecido pelo Juízo de Primeira Instância (reportagem do acidente, com foto comprovando a ocupação das duas pistas de rolamento – id.
91772953)
.

Não há falar na excludente da força maior, considerando-se o lapso temporal pelo qual a árvore ficou obstruindo a rodovia. Não há, outrossim, falar na culpa da vítima, visto que dos autos consta que no local também não havia iluminação ou qualquer sinalização sobre o obstáculo.

Configurado o dever de indenizar, necessário o exame das condenações específicas.

No tocante ao dano material
, é cediço que este deve corresponder àquilo que for comprovado nos autos.

Os autores demonstraram a titularidade e o valor de mercado da motocicleta, utilizada pela vítima, no dia do acidente, cujo perdimento levou o Juízo de Primeiro Grau a
condenar o Apelante ao pagamento de indenização no montante de R$ 9.775,00, a título de danos materiais (Moto da marca Honda, Modelo CG Titan 160, Placa QCZ 1985, cor azul, ano e modelo 2018).

A Jurisprudência é pacífica no sentido do dever do pensionamento dos filhos menores, haja vista a presunção de que estes seriam auxiliados no sustento pelo seu genitor.

Ao contestar a ação, o Estado de Mato Grosso, sobre aqueles dois pontos, restringiu-se a alegar, em seu favor, a excludente da força maior.

Agora, no recurso de Apelação, aduz que não houve perda ou deterioração da citada moto e, ainda, que o salário recebido em vida pelo autor foi convertido em pensão vitalícia à sua convivente.

Ocorre que o Apelante se limita a meras alegações, não se desincumbindo de comprovar as suas teses que, inclusive, implicam inovação recursal, por não terem sido apresentados ao Juízo de Primeiro Grau.

Posto isso, tenho a sentença, nesses quesitos, não merece reparos.

Quanto ao dano moral,
vale frisar que este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Pode-se afirmar, pois, que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse ponto, a propósito, a hipótese concreta dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a morte de um ente querido, pai e arrimo da família, por certo, acarretou o sofrimento psíquico aos autores.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Esses elementos apontam que o valor de
R$ 93.250,00 (noventa e três mil e duzentos e cinquenta reais)
, fixados pelo juízo
a quo
, a título de indenização pelos danos morais, em favor dos três autores, deve ser mantido, porque atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não caracteriza o enriquecimento indevido, e, ainda, reflete no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita. Oportuno salientar que o valor fora fixado em favor de três indivíduos, por isso, razoável e proporcional.

Superadas essas questões, remanesce o exame dos consectários legais.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(destaquei)

Logo, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, correspondem, respectivamente,
a
o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

Levando em conta que a sentença determinou
os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC, por certo, necessária a sua reforma, para a exata correspondência ao Tema 905, tal como pleiteado pelo Estado de Mato Groso, cujo apelo, nesse ponto, prospera.

Anote-se que, dos valores arbitrados, deverá ser abatido eventual quantia percebida do Seguro DPVAT, em decorrência do mesmo evento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, retifico parcialmente a sentença, apenas, para determinar:

1 – o abatimento de
eventual quantia percebida do Seguro DPVAT, em decorrência do mesmo evento.

2 – a aplicação dos
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E, p
ara a exata correspondência ao Tema 905, do STJ;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021